Tribunal: TJSP
Processo: 2250970-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2250970-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PAULO EDUARDO MOREIRA TORRE e SOFIA ESCOREL FONTANA TORRE,
são embargados BANCO FIBRA S/A, JOÃO ALBERTO BOLZAN, JOSÉ CARLOS
BOLZAN e VERA LUCIA PIO BOLZAN.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250970-25.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41686
2
VOTO No: 41686
EDEC. No: 2250970-25.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (22a Vara Cível do Foro Central)
EMBGTES.: Paulo Eduardo Moreira Torre e outra (3os. interessados-
Agvtes.)
EMBGDOS.: Banco Fibra S.A. (Exqte.), João Alberto Bolzan e outros
(Exctdos.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs.
I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Eduardo Moreira Torre e outra ao v. acórdão de fls. 300/304, que
negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, contra
decisão de fls. 85 (fls. 4.670 dos autos originários) nos autos da
execução por título extrajudicial (cédulas de crédito bancário nos.
0175115 e 0136214, nos valores, respectivamente, de R$7.980.000,00 e
R$10.000.000,00, fls. 37/68 e 72/114) movida por Banco Fibra S.A. em
face de João Alberto Bolzan, José Carlos Bolzan, Vera Lucia Pio Bolzan,
Daniela Cristina Bolzan Costa, Ana Carolina Bolzan, Telurica Negócios
Rurais e Agro-Pastoris Ltda., Palma Investimentos e Participações S.A.,
Alegranza Investimentos e Participações S.A. e Gomera Investimentos e
Participações S.A., ora embargados, que, dentre outras providências,
indeferiu pedido de homologação de proposta de aquisição (arrematação)
formulado pelos embargantes-agravantes, sob o argumento de que cabia
às partes a oferta de lances durante o procedimento de hasta eletrônica,
nos termos do art. 879, incisos I e II do Código de Processo Civil.
Alegam os embargantes, em resumo, que (1) o v.
acórdão é omisso no tocante à incidência do art. 489, § 1o, inciso IV do
CPC, do conceito de aproveitamento dos atos processuais e ausência de
prejuízo, nos termos dos arts. 277 e 283, parágrafo único, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250970-25.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41686
3
CPC e (2) o indeferimento fundamentado da oferta exigiria a
impossibilidade de aproveitamento da oferta (fls. 1/3).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios alegados.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I e II,
do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 3 do v. acórdão
hostilizado (fls. 302/304), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado, haja vista que a proposta realizada pelos embargantes foi
extemporânea, bem como não apresentaram qualquer razão para que
pudesse justificar a oferta realizada fora do prazo do leilão.
Na verdade, a questão suscitada pelos embargantes,
ao invés de vícios do julgado, retrata apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250970-25.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41686
4
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do NCPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250970-25.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41686
5
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016)
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de agravo de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica